Tribunal: TJDFT
Processo: 0700283-62.2023.8.07.0015
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. INEXISTÊNCIA DE BENS. PRESUNÇÃO DE INSOLVÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PATRIMÔNIO OU RECURSOS SUFICIENTES PARA SALDAR A DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme art. 1.052 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), até a edição de lei específica, o procedimento de insolvência civil permanece regido pelos artigos 748 a 758 do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/73).
2. O art. 748 do CPC/73 dispõe que há insolvência toda vez que as dívidas excederem à importância dos bens do devedor. Por sua vez, o art. 750, inciso I, estabelece que se presume a insolvência quando o devedor não possuir outros bens livres e desembaraçados para nomear à penhora. Além disso, o art. 753 prevê que a declaração de insolvência pode ser requerida por qualquer credor quirografário.
3. Na hipótese, a apelada comprovou que não se encontra em estado de insolvência, pois possui bens que estão bloqueados pela Justiça Federal em processo que especifica, em razão de suposta confusão patrimonial, bem como possui crédito judicial em seu favor passíveis de penhora no rosto dos autos de outro processo.
4. Diante disso, não se verifica a ausência total de patrimônio. A presente ação constitui sucedâneo de ação de cobrança: está sendo utilizada para pressionar o apelado a efetuar o pagamento do débito, o que é vedado pela jurisprudência.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.